Tribunal: TJPA
Processo: 0053838-07.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053838-07.2013.8.14.0301

APELANTE: FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: ANTONIO SERGIO CHAGAS DA SILVA, ANTONIETA MACHADO TAMASAUSKAS, ANA EULINA DA GAMA MELO, ANTONIO TAMASAUSKAS, ROBERTA NASSAR EVANGELISTA, TEREZA CRIZTINA LEAO LIMA, MONICA GIUSTI RENDEIRO CORREA, ANDREI ALBUQUERQUE CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento pela não configuração da prescrição da pretensão de restituição de corretagem, e ainda, pela configuração dos danos morais em decorrência do atraso na entrega do imóvel.

3-Em relação a ausência de prova de desembolso, o v. acórdão entendeu que se tratava de inovação recursal e foi de plano rechaçada.

4-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e ora embargados
MÔNICA GIUTSI RENDEIRO CORREA E OUTROS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 11390498), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 11223840)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA TAXA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRAZO TRIENAL – TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA - MÉRITO: PROVA DO DESEMBOLSO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – POSSIBILIDADE – MÁ-FÉ ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO ADEQUADA – TERMO FINAL DA MORA – EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL – PARCIAL REFORMA NESSA PARTE – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – ATRASO QUE CAUSOU DESGASTE EMOCIONAL QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR – QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO.

1-Prejudicial de Mérito: Prescrição.

1.1- Importante assentar que o tema 938 do STJ fixa o prazo de 3 (três) anos para o ajuizamento de ação que vise a restituição de comissão de corretagem.

1.2- Nesse sentido, o termo inicial da prescrição, in casu, deve ser computado a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, de quando nasceu a pretensão indenizatória, a qual teve sua gênese no descumprimento do prazo de entrega, ou seja: setembro/2011 (prazo inicial de entrega, acrescido de 180 dias) e, desta feita, não restou configurada a prescrição trienária.

2- Mérito: Restituição da Taxa de Comissão de Corretagem, Termo Final da Mora e Danos Morais.

2.1-Em relação a ausência de prova do desembolso, tal matéria constitui inovação recursal e merece ser rechaçada de plano.

2.2-No que concerne à determinação de restituição em dobro da taxa de comissão de corretagem, no presente caso é possível, ante a violação ao princípio da informação adequada (art. 52 do CDC), razão pela qual firma-se o entendimento de que a recorrente teve atitude contrária à boa-fé objetiva, e, portanto, configurado está o dever de restituir em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

2.3-No que tange ao termo final da mora, observa-se que o Juízo de 1º grau delimitou à data de averbação do “habite-se”, ocorrida em 05/04/2013. Ocorre que, filio-me ao entendimento de que o termo final da mora ocorre com a entrega das chaves do imóvel (30/01/2013 – pag. 679/680 – ID Nº. 6423156/6423157), momento este que deve ser considerado para fins de delimitação da mora e que a promitente vendedora se desincumbe de sua obrigação.

2.4-Desta feita, a sentença ora vergastada nessa parte merece reforma, a fim de delimitar a mora, iniciando-se a partir do prazo final da entrega do imóvel (incluído o prazo de tolerância) até a efetiva entrega do imóvel, ocorrida no dia 30/01/2013, conforme se verifica do Termo de Recebimento de Unidade, juntado às fls. 679/680 (ID Nº. 6423156/6423157), salientando, ainda, que a restituição da taxa de evolução de obra seja limitada a tal período de atraso.

2.5-No que tange aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

2.6-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelo autor, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, assim as rés devem ser responsabilizadas pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

2.7- No que diz respeito ao quantum fixado, sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado, se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

3-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para alterar a delimitação da mora, começando a partir do prazo final da entrega do imóvel (incluído o prazo de tolerância) até a efetiva entrega do imóvel, ocorrida no dia 30/01/2013, conforme se verifica do Termo de Recebimento de Unidade, salientando, ainda, que a restituição da taxa de evolução de obra seja limitada a tal período de atraso.
”

Alega a embargante que o v. acórdão ora guerreado apresenta três omissões.

A primeira, relativa à prescrição da pretensão em relação à comissão de corretagem, salientando que foi violado o art. 206, §3º, inciso IV do CC, posto que a embargada ajuizou a presente demanda somente quatro anos após o pagamento da taxa de comissão de corretagem.

A segunda, referente à ilegitimidade da embargante para restituir valores que não recebeu, tendo o v. acórdão violado os arts. 485, inciso VI do CPC e art. 876 do CC, segundo os quais estabelecem que a devolução de qualquer valor deve ser realizada por quem os recebe.

A terceira, relativa aos danos morais inexistentes considerando mero inadimplemento contratual.

Por fim, pleiteia o embargante que sejam acolhidos os presentes embargos, para que seja sanada as omissões apontadas. Caso não se admita o vício alegado, requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 11443758), os embargados refutam todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção do v. acórdão.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento pela não configuração da prescrição da pretensão de restituição de corretagem, e ainda, pela configuração dos danos morais em decorrência do atraso na entrega do imóvel.

Em relação a ausência de prova de desembolso, o v. acórdão entendeu que se tratava de inovação recursal e foi de plano rechaçada.

Salienta-se, por oportuno, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 16/05/2023